Tribunal: TJMT
Processo: 1011199-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011199-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), TIAGO DE WITT - CPF: 007.044.260-64 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica por meio de e-mail registrado não atende aos requisitos do § 2.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969 para a validade da comprovação da mora.

Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AYMORE CRÉDTIO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da

4ª Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que nos Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº: 1003388-67.2023.8.11.0045 movida em desfavor de TIAGO DE WITT, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para emendar a petição inicial e apresentar a notificação válida do réu, seja por carta ou protesto, no prazo de 15 dias.

Assevera que não foi oportunizado à parte Autora, emendar a inicial a fim de que atendesse as condições da ação observância da regra processual contida no art. 321 do Código de Processo Civil.

Aduz que ‘o documento juntado pelo Autor se apresenta hábil a comprovar a constituição do Devedor em mora, sobretudo porque não se exige que a notificação extrajudicial esteja acompanhada por aviso de recebimento assinado pelo próprio Devedor, bastando que tenha sido endereçada ao logradouro que consta no contrato firmado entre as partes, ainda que recebida por pessoa diversa, mesmo que seja com o aviso de recebimento datada posteriormente ao ajuizamento da Ação.

Salienta que a notificação eletrônica com recibo de entrega enviada pelo agravante está perfeitamente de acordo com o disposto no artigo 2º, § 2º do Decreto Lei 911/69, eis que o credor enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001.

Acrescenta que a respectiva notificação fora enviada ao endereço eletrônico fornecido contratualmente pelo devedor fiduciante, atribuindo a ela veracidade, visto ser um endereço de e-mail devidamente vinculado ao contrato.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que este colendo Areópago reforme a r. decisão proferida nos autos de origem na forma da fundamentação expedida.

Requer-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo-se a medida liminar de busca e apreensão do bem financiado.

A liminar foi indeferida. (id. 168701691)

Informações. (id. 169462671)

Sem contrarrazões. (id. 169463687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AYMORE CRÉDTIO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da

4ª Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que nos Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária nº: 1003388-67.2023.8.11.0045 movida em desfavor de TIAGO DE WITT, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão; determinando a intimação do autor para emendar a petição inicial e apresentar a notificação válida do réu, seja por carta ou protesto, no prazo de 15 dias.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Diante do apresentado, a instituição bancária interpôs o presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja a decisão recorrida reformada, considerando que a mora restou comprovada, posto que a notificação foi enviada por e-mail ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio Agravado, quando da celebração do ajuste.

Isso porque, no caso em apreço, tem-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada via e-mail, procedimento do qual não há como se reconhecer que foi perfectibilizada, posto que não possibilita determinar-se a efetiva notificação do devedor.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA - AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT - N.U 1024371-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo. Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (TJMT - N.U 1026495-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Portanto, tem-se que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023